Tribunal: TCU
Processo: 001.176/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5054/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.176/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Matos (XXX.975.006-XX); Alexandrina Batista Rodrigues (XXX.694.396-XX); Andre Ribeiro Guimaraes (XXX.109.236-XX); Brenda Gianini da Silva Ferreira (XXX.346.796-XX); Carlos Alberto de Anchieta Marcilio (XXX.425.547-XX); Iane Miguel Pereira (XXX.662.677-XX); Isabela Pereira de Alcantara Ossaille (XXX.086.648-XX); Izabella Barreto Romualdo Silva (XXX.986.496-XX); Luiz Fernando Amancio Pereira de Oliveira (XXX.674.857-XX); Monica de Jesus Gama (XXX.481.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.